Tribunal: TJMT
Processo: 70037-42.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
12/05/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 610265-4 / 2020
Terça-feira, 12 de Maio de 2020
Este documento é somente informativo.
80700370320188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80700370320188110001
Requerente: ESTER HILLARY RAMOS HONORATO Advogado: MARIA CLEUZA DE JESUS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: ESTER HILLARY RAMOS HONORATO
Conta Judicial 4400112097995
Valor: R$ 1.208,49 (um mil e duzentos e oito reais e quarenta e nove centavos)
Autorizado: MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ: 852.744.451-87
Data de Emissão: 12/05/2020
Titular Conta MARIA CLEUZA DE JESUS
CPF/CNPJ Titular Conta 852.744.451-87
Banco Agência Conta Tipo Conta
033 - Banco Santander
3852 010842485 Conta Corrente
(Brasil) S. A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1001947298 1/1